Tribunal: TJDFT
Processo: 0713181-81.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa: Direito Previdenciário. Ação acidentária. Benefício por incapacidade. Ausência de nexo causal ou concausal entre a lesão e a atividade laboral. Laudo pericial conclusivo. Inexistência de CAT e de reconhecimento administrativo da natureza acidentária. Pedido subsidiário de declínio de competência à Justiça Federal incompatível com a causa de pedir. Nova perícia desnecessária. Recurso não provido.
I. Caso em exame
Ação acidentária ajuizada por segurada contra o INSS, visando à concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio-doença acidentário, sob alegação de fratura-luxação trimaleolar de tornozelo esquerdo decorrente de acidente de trabalho. Sentença julgou improcedente o pedido por ausência de nexo causal entre a lesão e a atividade laboral.
II. Questão em discussão
2. Verificar se há nexo causal ou concausal entre a incapacidade laborativa e o trabalho, requisito indispensável para a concessão de benefício acidentário, bem como analisar pedidos subsidiários de declínio de competência e realização de nova perícia.
III. Razões de decidir
3. Laudo pericial judicial concluiu pela incapacidade parcial e permanente para a atividade habitual, mas afastou nexo causal ou concausal com o trabalho.
4. Ausência de Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) e de reconhecimento administrativo da natureza acidentária pelo INSS.
5. Não demonstrado que a lesão decorreu do exercício da atividade laboral ou de condições especiais do trabalho, nos termos dos arts. 19, 20 e 21 da Lei no 8.213/1991.
6. Pedido de declínio de competência à Justiça Federal é incompatível com a causa de pedir acidentária; nova perícia não se justifica diante da suficiência do laudo e ausência de vício técnico.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 19, 20, 21, art. 129, parágrafo único e art. 129 A, § 2o. CPC, arts. 370 e 480. CF, art. 109, I; Súmula 15/STJ; Súmula 501/STF.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2012415, 0702451-03.2024.8.07.0015, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 18/06/2025.